Tribunal: TJDFT
Processo: 0747977-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DA PROVA DOS AUTOS. PENHORA DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MISERABILIDADE DA PARTE DEVEDORA. VÍCIO INEXISTENTE.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
2. O vício de contradição que possibilita a oposição dos embargos de declaração deve consistir em incoerência interna no ato processual, entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva, não abrangendo a existência de decisões distintas, de outros Tribunais, sobre a matéria examinada ou, divergência entre a decisão e determinadas previsões legais, nem interpretação de prova.
3. Da leitura do acórdão, observa-se que os votos que conduziram ao julgamento, por maioria, definiram pela incapacidade da embargada em suportar penhora em seus vencimentos em qualquer percentual, pautando-se nas provas constantes dos autos de origem.
4. Evidenciada a natureza protelatória do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
5. Recurso desprovido.